Tribunal: STF
Processo: Rcl 78370
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Jéssica Vieira de Jesus, em face de acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos autos do Processo 0086126-38.2024.8.04.1000.



    A reclamante defende, em síntese, que a autoridade reclamada aplicou de forma equivocada o entendimento firmado no Tema 1.344 da repercussão geral, ao indeferir o pleito de recebimento de Gratificação de Risco de Vida, prevista na legislação local.



    A esse propósito, aduz que “o que se buscou no caso não foi a concessão de vantagens adicionais ou a extensão de benefícios, mas sim a correta aplicação da legislação vigente, que assegura, de forma clara, a equiparação entre servidores temporários e efetivos que desempenham funções idênticas ou assemelhadas”. (eDOC 1, p. 6)



    Assevera que o caso dos autos guarda similitude com o entendimento consolidado no Tema 551, que excepciona a aplicação do Tema 1.344 quando houver desvirtuamento do contrato de prestação de serviços por tempo determinado.



    Por fim, requer a procedência da reclamação para “afastar a aplicabilidade do Tema 1.344/STF e garantir a autoridade da decisão proferida no Tema 551 do STF, com a consequente cassação das decisões proferidas”. (eDOC 1, p. 13)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento dos Temas 1.344 e 551 da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Consoante consta dos autos, a parte reclamante se insurge contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos autos do Processo nº 0086126-38.2024.8.04.1000, ementado nos seguintes termos:



    “RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO TEMPORÁRIO. PLEITO DE GRATIFICAÇÃO DO RISCO DE VIDA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA GRV NA NORMA ESPECÍFICA DO SERVIDOR TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO IMISCUIR-SE NAS ESTRUTURAS SALARIAIS DO SERVIÇO PÚBLICO. TEMA 1344, DO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL CONHECIDA. SÚMULA VINCULANTE N.º 37. DECRETO ESTADUAL N.º 41.778/2020. ALCANCE GENÉRICO E IRRESTRITO, QUE NÃO PODE SER RESTRINGIDO SEM MANDAMENTO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. SÚMULA DO JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.” (eDOC 7, p. 1)



    Não há notícia nos autos sequer da interposição de recurso extraordinário.



    Pois bem, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 607.447/PR – Tema 679 da Sistemática da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se reclamação proposta para garantir a observância de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal exige o esgotamento das instâncias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 4. O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023; e Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021”. (Rcl 76012 AgR, Rel. Min.: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJ 21.3.2025; grifo nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046-RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, por suposta violação ao ARE 1.121.633 (tema 1.046-RG). 2. Negado seguimento à reclamação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se está configurado o esgotamento das instâncias ordinárias para cabimento da reclamação por alegada violação ao tema 339 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conhecimento dos embargos de declaração como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, tendo em vista não haver qualquer omissão na decisão recorrida, de modo que a pretensão do embargante tem notório caráter infringente, conforme consta do próprio pedido da pretensão recursal. 5. Apenas se configura o esgotamento das instâncias ordinárias após o julgamento de agravo interno interposto contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal de origem que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. 6. No caso concreto, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da tese firmada por esta Corte no julgamento do ARE 1.121.633 (tema 1.046-RG), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias, exigido para o conhecimento da reclamação. 7. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO 8. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 72563 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; grifo nosso)



    Por fim, cumpre salientar, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 76271 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11.4.2025; grifo nosso)



    “EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Ausência de usurpação de competência do STF. Alegação de descumprimento de tese de repercussão geral (Tema nº 393). Esgotamento das instâncias ordinárias. Necessidade. Agravo regimental não provido. 1. A temática proposta pelo reclamante consiste na tentativa de utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso próprio. 2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, inciso II). 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 76381 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 3.4.2025; grifo nosso) 



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente